Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733197-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SABRINA RAMOS MIRANDA RECORRIDOS: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, MARINA RABELLO JARDIM, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRUGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE E ABDOMINOPLASTIA. RESULTADO ESTÉTICO ALCANÇADO. AUSÊNCIA DE DANO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cirurgia plástica meramente embelezadora não busca tratar uma enfermidade do paciente, uma vez que este não se encontra acometido por qualquer enfermidade ou necessitando solucionar quaisquer questões médicas, mas visa promover a melhora no contorno corporal do paciente, corrigindo ou amenizando alguma imperfeição que ocasiona incômodo a este. 2. Conquanto a cirurgia plástica estética se classifique como obrigação de resultado, o sucesso da intervenção cirúrgica deve ser analisado de forma objetiva, verificando-se se houve melhora no aspecto corporal do paciente após a interseção, sendo que eventuais complicações, como cicatrizes, assimetrias, alterações permanentes na pigmentação da pele, má cicatrização, acúmulo de líquido, hematomas, dentre outros, são complicações derivadas do próprio procedimento, acerca dos quais o paciente deve ser informado previamente e que podem variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com suas condições orgânicas particulares. 3. No caso em apreço, restou constatado por meio de registro fotográfico efetuado anterior e posteriormente ao procedimento cirúrgico, bem como pelo perito nomeado pelo Juízo, que houve evidente melhora no contorno corporal da autora, que perdurou até mesmo após esta ter ganhado peso. 4. A responsabilização civil exige a presença concomitante do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade e, na espécie, sequer restou demonstrado o dano, a atrair a responsabilidade civil dos réus pelos alegados danos materiais, estéticos e morais. 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a reafirmar as teses trazidas na apelação. Assevera, ademais, que “a falta de análise das provas documentais juntadas pelo recorrente, refere, mortalmente, os basilares básicos do direito, haja vista que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo vai de encontro com os referidos documentos.” (id 40156409, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012